Tribunal: STF
Processo: ARE 1255692
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART.5º, II E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.